Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-28.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-28.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA CONSTANTE - CPF: 353.209.821-00 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUR
OS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual de empréstimo consignado, na qual a parte autora alegava ilegalidade na capitalização mensal de juros em regime composto pela adoção da Tabela
Price
, requerendo o recálculo das parcelas com base no sistema Gauss e a restituição de valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a adoção da Tabela
Price
para amortização do empréstimo bancário implica em capitalização indevida de juros; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na capitalização mensal de juros, à luz da legislação vigente e dos precedentes jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Tabela
Price
é reconhecida como método legal de amortização de dívida, não se confundindo com prática de anatocismo, sendo admitida em contratos bancários conforme entendimento pacificado do STJ.

4.
A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada em contratos firmados após a edição da
MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001, sendo desnecessária a utilização de linguagem técnica para sua validade, bastando a indicação diferenciada das taxas mensal e anual.

5.
Constatada a previsão expressa de capitalização mensal e a diferença entre a taxa de juros anual (26,47%) e o duodécuplo da mensal (23,76%), resta caracterizada a incidência de juros compostos nos termos da Súmula 541 do STJ.

6.
A substituição da Tabela
Price
pelo sistema Gauss carece de amparo legal e jurisprudencial, não sendo este último método apropriado para mensuração de juros pactuados.

7.
O contrato em análise respeita os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo cláusulas abusivas ou vícios que autorizem a revisão ou repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A adoção da Tabela
Price
como critério de amortização da dívida é válida e não configura capitalização indevida de juros.
2.
É lícita a capitalização mensal de juros remuneratórios em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
3.
A existência de taxas de juros anual superiores ao duodécuplo da taxa mensal caracteriza a capitalização composta, sendo suficiente para sua validade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, §2º, 6º, III, e 51, IV; CPC,
arts
. 85, §§2º e 11, e 98, §3º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STF, RE 592.377/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.03.2015; TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel.
Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021; TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021; TJRS, RAC n. 70084055342, Rel.ª Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCA CONSTANTE

contra a sentença proferida pel
o
D
outor Jacob Sauer
, Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta/MT,
que, nos autos da
Ação
Revisional

n.
1000128-28.2025.8.11.0007
, ajuizada em face de
BANCO
DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que não
restou c
omprovada
ilegalidade

ou abusividade
n
o contrato de empréstimo com aplicação da tabela
Price
.

Em suas razões recursais
(I
d
.
296199851
)
,
a
a
pelante sustenta, em síntese, que
celebrou contrato de empréstimo pessoal com o recorrido, mediante pagamento de 120
(cento e vinte)
parcelas mensais de R$ 106,01
(cento e seis reais e um centavo)
, e que, no curso da execução contratual, identificou a prática de capitalização composta de juros de forma não pactuada expressamente, resultando em alegado pagamento indevido de R$ 5.284,11
(cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e onze centavos)
.

Afirma que a instituição financeira adotou o sistema PRICE de amortização, o qual embute a capitalização mensal de juros, sem clara informação ao consumidor.

Aponta violação aos princípios da boa-fé, transparência e vulnerabilidade do consumidor, invocando os precedentes do STJ, especialmente a Súmula 539 e o REsp 1.388.972/SC.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a revisão do contrato, com o
recálculo das parcelas pelo sistema GAUSS com juros simples, bem como a restituição dos valores pagos a maior
, com a
inversão do ônus d
a prova por
aplicação do C
ódigo de Defesa do Consumidor, e
a condenação do recorrido nas verbas sucumbenciais.

Nas contrarrazões (Id. 296199855), o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta
a validade do contrato firmado e a legalidade da capitalização de juros, por estar expressamente prevista nas cláusulas contratuais e autorizada pela legislação vigente, conforme Súmula 539 do STJ.

Defende a inaplicabilidade do sistema GAUSS e a adoção legítima do sistema PRICE, usualmente utilizado pelo mercado financeiro
, impugnando a
alegada ausência de informação quanto ao regime de capitalização e nega qualquer irregularidade ou cobrança indevida.

Ao final, r
equer
o desprovimento do recurso com
a manutenção da sentença de improcedência por inexistência de vícios ou ilicitudes no pacto celebrado.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de preparo (I
d
.
297826361
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
FRANCISCA CONSTANTE
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente a
ação declaratória de impossibilidade de capitalização composta de juros c/c revisão contratual e repetição do indébito
, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A.

A apelante alega, em síntese, que firmou contrato de empréstimo com parcelas fixas de R$ 106,01
(cento e seis reais e um centavo)
, sustentando que o pacto estaria viciado por conter capitalização de juros em regime composto, de forma não expressamente pactuada, mediante adoção da tabela
Price
. Requer o recálculo das parcelas com aplicação do sistema GAUSS, em regime linear, e restituição dos valores supostamente pagos a maior.

A sentença recorrida rejeitou os pedidos iniciais, assentando a validade da cláusula de capitalização mensal e da adoção da tabela
Price
, bem como a inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
[...]
Assim, a análise de eventual abusividade deve se ater ao regramento fixado pelo Banco Central, assim como

em recentes julgados pacificados e em teses repetitivas pelo Tribunais Superiores.

Oportunamente, insta consignar que se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do

Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. (Súmula 297).

Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, caso haja a presença de cláusulas relativas ao

fornecimento de produtos e serviços, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, que coloquem o

consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que obrigações nulas não são suscetíveis de confirmação e nem

mesmo convalescem pelo decurso de tempo.

Contudo, no caso em voga, não vislumbro a existência de ilegalidade ou abusividade no contrato firmado

entre as partes. Na verdade, a insurgência da parte autora, limita-se a capitalização de juros pelo sistema

PRICE. Explica-se:

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. Sobre a possibilidade da capitalização dos

juros impende consignar que há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de

recurso repetitivo (
REsp.
n. 973.827/RS, rela. Mina. Maria Isabel
Gallotti, j. 8-8-2012), no sentido de ser

possível a pactuação da capitalização de juros em contratos bancários após 31-03-2000, bem como admitida

sua incidência quando o contrato apresentar diferença na expressão numérica das taxas de juros mensal e
anual.

[...]

Nesse passo, sobre a Tabela
Price
, sabe-se que o conhecido Sistema de Amortização Francês - consiste em

complexo método de cálculo para amortização de pagamento em parcelas periódicas, iguais e sucessivas, no

qual se emprega juros
compostos.
[...]

Assim, não pairam dúvidas de que a utilização da Tabela
Price
, como critério de amortização de

financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática

de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ademais, importante frisar que o método GAUSS, na forma perseguida pela parte autora, não é exato, nem é

capaz de estipular o percentual de juros contratado.

[...]

Por tudo que fora narrado, não se vislumbra qualquer ilegalidade na contratação debatida e,
consequentemente, não há o que se falar em readequação do valor das parcelas, muito menos em repetição

do indébito.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta lide, com

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a condição suspensiva de

exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC
.
[...]” (Id. 296199398 – fls. 1/4).

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não comporta

provimento
. Vejamos.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Diante dessas considerações, passo a análise da possibilidade ou não de utilização da tabela
Price
no caso em tela, bem como da substituição pelo método
Gauss
.

É cediço que a utilização da tabela
Price
, por si só, não implica em ilegalidade, mormente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.Desse modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa (...)”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo
mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema
Price
de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
(...)”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3º e 4º, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020) (
g.n
.)

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença nesse ponto, tendo em vista que a adoção da tabela
Price

como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição pelo sistema
Gauss
.

Em relação à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Ademais, o e. STF já decidiu pela constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001,
verbis
:

“JUROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ARTIGO 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional o artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, que autoriza a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano – ressalvada a óptica pessoal. Precedente: recurso extraordinário nº 592.377/RS, redator do acórdão o ministro Teori Zavascki, submetido à sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 19 de março de 2015. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(ARE n. 970912
AgRg
/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017)

Ademais, sendo o contrato de empréstimo objeto dos autos firmado em 21/11/2023 (
Id. 296199392 – fl. 19
), ou seja, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, afasto, desde logo, a incidência da Súmula n. 121 do STF, sobretudo porque a Súmula n. 596 da mesma
Corte Suprema dispõe de forma categórica que “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

No caso concreto, verifica-se do item específico do contrato acostado aos autos (
Id. 296199393
) que há expressa previsão da capitalização dos encargos em periodicidade mensal, bem como clara indicação das taxas de juros nominal e efetiva, com destaque percentual em bases mensal e anual.

Concretamente, constata-se que a taxa mensal de juros contratada foi de 1,98%, enquanto a taxa anual é de 26,47%, valor este superior ao duodécuplo da taxa mensal (23,76%). Assim, pelo simples cotejo entre os percentuais, depreende-se a existência de capitalização de juros remuneratórios no contrato firmado pelas partes.

Ressalvadas eventuais convicções pessoais deste Relator, é de se reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o tema, consubstanciado na Súmula n. 541:

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Dessa forma, em atenção ao princípio da segurança jurídica e ao dever de observância dos precedentes obrigatórios, reconheço a licitude da capitalização de juros pactuada entre as partes no instrumento contratual de I
d
.
296199393
, razão pela qual também neste ponto a r. sentença merece ser mantida.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por fim, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025